Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-49.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência do requerido – Descabimento – Dano moral configurado – É inequívoco o dano moral sofrido pelo autor, que teve seu nome indevidamente negativado – Desnecessidade de prova do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência do requerido – Descabimento – Dano moral configurado – É inequívoco o dano moral sofrido pelo autor, que teve seu nome indevidamente negativado – Desnecessidade de prova do dano, pois ele decorre do próprio apontamento indevido (dano "in re ipsa") – O "quantum" indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002126-49.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado DANIEL CAMPEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
Voto no 26.148
Apelação Cível no 1002126-49.2019.8.26.0322
Comarca: Lins - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Daniel Campeiro
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Apparecido Barbi
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Inscrição do
nome do autor em cadastro restritivo de crédito Sentença
que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos
morais Insurgência do requerido Descabimento Dano
moral configurado É inequívoco o dano moral sofrido pelo
autor, que teve seu nome indevidamente negativado

Desnecessidade de prova do dano, pois ele decorre do
próprio apontamento indevido (dano “in re ipsa”)
O
“quantum” indenizatório arbitrado pelo juízo singular
(R$ 10.000,00) é adequado aos fins colimados Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência”, ajuizada por DANIEL CAMPEIRO contra BANCO BRADESCO
S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor,
para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 10.000,00, bem como para declarar quitados os débitos descontados
na folha de pagamento do autor e compelir a instituição financeira a cessar
as cobranças, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (fls. 240/242).
Recorre o réu. Pleiteia o afastamento da condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
pagamento de indenização por dano moral. Afirma que não houve
comprovação da existência de qualquer constrangimento experimentado
pelo autor. Subsidiariamente, busca a redução quantum indenizatório
arbitrado pelo juízo singular. Argumenta que o dano moral não pode ser
fonte de enriquecimento ilícito e deve ser arbitrado de forma razoável.
Recurso recebido e contrariado (fls. 258/265).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de empréstimo consignado com o banco réu, por meio do qual se obrigou ao
pagamento de 60 prestações mensais no valor de R$ 213,62. Afirmou que,
em razão da natureza do contrato, “considerava que os pagamentos
estavam regulares q eu seu contrato findaria em 06/03/2020” (fl. 02). Aduziu
que, no entanto, passou a receber incessantes ligações diárias de
escritórios de cobrança, alegando o inadimplemento do contrato. Mencionou
que, diante desta situação, procurou o gerente responsável pelo contrato na
instituição financeira ré, que lhe informou ter “regularizado o sistema que
não deveria se preocupar, pois os pagamentos estavam devidamente
efetuados” (fl. 03). Acrescentou que, apesar disso, as ligações de cobrança
continuaram. Destacou trabalhar no período noturno, de modo que precisa
descansar durante o dia, momento em que o réu passou a importuná-lo com
a cobrança de uma dívida inexistente. Salientou que as ligações também
ocorrem aos finais de semana e feriados. Alegou, também, ter recebido
notificação postal de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito,
noticiando a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes.
Ainda segundo consta da exordial, o autor solicitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
detalhamento da dívida ao escritório de cobrança, obtendo o esclarecimento
de que a prestação vencida no mês de setembro de 2018 não teria sido
paga, o que culminou com o vencimento antecipado da dívida. O requerente
destacou o conflito de informações entre a informação que lhe foi passada
pelo escritório de cobrança e o cadastro restritivo de crédito, uma vez que
este informou que o débito teve origem no mês de julho de 2018. Sustentou
que seu nome foi efetivamente incluído em cadastros de órgãos de proteção
ao crédito.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de inexistência do débito, com a consequente exclusão de seu
nome dos cadastros restritivos de crédito. Requereu, ainda, que o banco réu
fosse compelido a cessar as cobranças. Por fim, pleiteou a condenação da
instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 240/242):
"Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c.
indenização por danos morais e tutela de urgência,
ajuizada por Daniel Campeiro contra o Banco Bradesco
S. A., conforme já descrito.
O processo merece julgamento antecipado nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, visto que o autor comprovou a regularidade dos
pagamentos devidos, o que afasta a justa causa para a
cobrança que passou a sofrer.
A
prova
da
cobrança
indevida
está
documentada nos autos (fls. 30, 31/32 e 59/101); os
descontos/pagamentos do empréstimo consignado estão
comprovados com as cópias dos holerites do autor (fls.
51/58), e o réu não apresentou qualquer contraprova da
existência de mora para justificar as insistentes cobranças
feitas pelo escritório de advocacia contratado.
Não há como ignorar o dano moral suportado
pelo autor, visto que apesar do integral cumprimento de
sua obrigação, nos moldes do contrato, passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
importunado por insistentes cobranças, por carta,
ligações telefônicas, a qualquer dia e hora, transformando-
o em devedor contumaz sem que tenha dado causa a
isso. A importunação indevida causa em qualquer pessoa
de bem intensa preocupação, fere os seus sentimentos e
provoca
alterações
psíquicas,
temor,
insegurança,
transtorna sua rotina, obriga-a a constituir advogados
para reparar situação à qual não deu causa, enfim, sua
tranquilidade desaparece por falta de cuidados da
instituição financeira que não gerenciou corretamente
questão
de
suma
importância,
encaminhando
ao
escritório de cobrança cliente que está com os
pagamentos em dia.
Tamanha falta de cuidados caracteriza falha na
prestação de serviços e deve ser punida com finalidade
pedagógica, pois não á autorizado à instituição financeira
tratar questões importantes, que causam abalo psíquico
em qualquer pessoa de bem, cumpridora de seus
deveres, sem que nada lhe aconteça. Portanto, a ação
deve ser parcialmente acolhida no que tange o dano
moral, para impor ao réu o dever de indenizar no valor de
R$ 5.000,00, que se mostra razoável para o caso
concreto, sem causar qualquer ruína ao ofensor.
Ante o exposto e considerando tudo mais que
do processo consta, julgo procedente em parte o pedido
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, na ação de obrigação de
fazer, c.c. indenização por danos morais e tutela de
urgência, para condenar o BANCO BRADESCO S. A. a
pagar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 a
DANIEL CAMPEIRO, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês, ambos incidentes desta data, bem
como a cessar as cobranças, por qualquer meio, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00, além de
declarar quitados os débitos efetivamente descontados
em folha de pagamento; torno definitiva a antecipação de
tutela concedida pela decisão de fl. 102. Condeno o réu a
pagar as custas, despesas do processo e honorários
advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado da
condenação".
Contra esta decisão se insurge o réu, ora apelante,
buscando o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, diante da ausência de impugnação do
capítulo de sentença por meio do qual o D. Juízo a quo declarou quitados os
débitos descontados na folha de pagamento do autor, não resta dúvida
quanto às cobranças indevidas praticadas pelo réu.
Ademais, os elementos dos autos demonstram que tais
cobranças indevidas culminaram com a inscrição do nome do autor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 30 e 109/110).
Ora, são notórios os prejuízos infligidos àquele que tem
seu nome negativado indevidamente. Tal ato ilícito provoca restrições ao
crédito e abalo à imagem e à honra da pessoa, decorrentes da publicidade
de que gozam os cadastros de proteção ao crédito, sendo desnecessária a
prova da ocorrência do dano, pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou
protesto
indevido,
prescinde
de
prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002126-49.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 26.148
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017, grifo nosso).
No tocante ao quantum indenizatório, sua estipulação
deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido
e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 é adequado aos fins
colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para 20% do valor atualizado da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator